Tribunal: TJDFT
Processo: 0712388-89.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÕES DA DEFESA E ACUSAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. VÍCIO ELABORAÇÃO DOS QUESITOS. QUESITAÇÃO INCOMPLETA OU DEFICIENTE. TESE DESCLASSIFICATÓRIA PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, §3o, CP). ART. 483, §4o, CPP. FORMULAÇÃO DE QUESITO APENAS SOBRE DO DOLO DIRETO. INDEFERIDA QUESITAÇÃO SOBRE DOLO EVENTUAL. AUSENTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. PREJUÍZO À TESE MINISTERIAL. NULIDADE RECONHECIDA. JÚRI ANULADO. RECURSO DA DEFESA PREJUDICADO.
1. As nulidades posteriores à pronúncia devem ser arguidas depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes; e as do julgamento em plenário, em audiência, ou sessão do Tribunal, logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão, consoante o art. 571, V e VIII, do CPP. Procedimento observado no caso.
2. De acordo com o art. 482, parágrafo único, do CPP, os quesitos serão elaborados levando em conta “os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes”.
3. Quesitos com formulação deficiente geram a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, por violação do art. 482, parágrafo único, do CPP. Precedentes STJ.
4. No âmbito do Tribunal do Júri, admite-se a formulação de quesito a respeito do dolo eventual, quando a defesa apresenta tese no sentido de desclassificar o crime de homicídio para o de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3o, CP). Proceder que não implica ofensa à ampla defesa, ao contraditório ou ao princípio da correlação.
5. Considerando que apenas haverá o tipo do art. 129, §3o, CP se evidenciado que o agente não quis o resultado morte (não atuou com dolo direto) e tampouco assumiu o risco de produzi-lo (não atuou com dolo eventual), a análise da tese desclassificatória de homicídio consumado para lesão corporal seguida de morte, deforma completa, deve abarcar o afastamento da conduta animada pelo dolo eventual. 5.1. Desclassificada a conduta mediante indagação aos jurados apenas do dolo direto e afastada a quesitação sobre o dolo eventual, constata-se vício capaz de influenciar o julgamento desfavoravelmente à tese ministerial.
6. Recurso da acusação conhecido e provido. Nulidade reconhecida. Julgamento pelo Tribunal do Júri anulado pela segunda vez. Recurso da defesa prejudicado.